Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Para acolhimento dos Embargos de Declaração, necessário que o Julgado incorra em algum dos vícios mencionados no Art. 1.022 (obscuridade, contradição, omissão, erro material), o que não ocorre na espécie.
2. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do Julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.